Tribunal: TJBA
Processo: 8005075-48.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-26
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005075-48.2020.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): APELADO: GILMARA MACEDO DE DEUS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 87, CAPUT, DO CPC/2015. NECESSIDADE DE RATEIO DA VERBA, AINDA QUE UM DOS LITICONSORTES SEJA BENEFICIÁRIO DE ISENÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8005075-48.2020.8.05.0039 em que figura como apelante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e como apelada GILMARA MACEDO DE DEUS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.